Tribunal: TJMT
Processo: 0004803-80.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004803-80.2013.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGANTE: J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA, CLAUDIO SALLES PICCHI
EMBARGADO: BRUNO VIEIRA DUQUE, ADILSON LEITE DA CUNHA, ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA
Vistos etc.
Intime-se a embargante J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA., para se manifestar, sobre eventual inovação recursal, uma vez que impugna matéria arguida em contestação, a qual não foi posta em debate no julgamento da apelação cível.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora